Tribunal: TJDFT
Processo: 0731748-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ARTIGO 523, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pela parte executada, ora recorrida.
2. Recurso inominado interposto pela parte exequente, ora recorrente, para reforma da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, em face do pagamento integral do débito, e afastou a incidência da multa prevista no artigo 523, § 1o, do CPC.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (REsp 1262933/RJ), consolidou o entendimento de que o prazo de 15 dias para pagamento espontâneo previsto no art. 523, caput, do CPC, não se inicia automaticamente com o trânsito em julgado da sentença, fazendo-se necessária a intimação da parte por meio de seu advogado. Após a intimação do devedor para cumprir a obrigação, e decorrido o prazo de 15 dias sem manifestação, é que surge para o credor a faculdade de requerer o cumprimento de sentença e com a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor devido, segundo a disposição do artigo 523, § 1o, do CPC.
4. No caso dos autos, a parte exequente requereu o cumprimento sentença, com a apresentação de planilha com cálculo atualizado do débito. Em seguida, foi determinada a intimação do executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuasse o pagamento do débito, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC. O prazo para o pagamento voluntário do débito era até o dia 15/10/2019, porém, a parte executada comprovou que, no dia 02/10/2019, ao tentar emitir a guia de pagamento, o número da conta foi omitido pelo sistema deste Tribunal, fato esse comunicado ao Juízo, que foi prontamente informando do ocorrido por petição e inclusive por e-mail (ID. 14226089), logrando êxito em efetuar o pagamento integral do débito somente no dia 21/10/2019 (ID. 14226077), ficando devidamente provado a tentativa de quitação integral do débito dentro do prazo legal.
5. Cumpre salientar que, de acordo com o § 2o do art. 523, do CPC, caso o pagamento seja efetuado de forma parcial, a multa de 10% (dez por cento) e os honorários de sucumbência previstos incidirão apenas sobre o valor remanescente da dívida, e não sobre o valor total, conforme planilha apresentada pela parte exequente.
6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa no cumprimento de sentença (Lei no. 9099/95, Art. 55).
8. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei no 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.